Tribunal: STF
Processo: ARE 1588735
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade julgada por Tribunal estadual. Lei nº 13.632, de 2023, do Município de Porto Alegre. Parâmetro. Normas de reprodução obrigatória. Alteração de atribuições de cargos públicos. Inexistência de alteração substancial. Atribuições compatíveis e similares às anteriormente previstas. Atividade fiscalizatória. Ausência de exclusividade. Ação improcedente. Agravo a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo em recurso extraordinário interposto em autos de ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na qual discutida a constitucionalidade da Lei nº 13.632, de 2023, do Município de Porto Alegre.

    2. O recorrente alega que a norma municipal alterou atribuições de diversos cargos do Município de forma inconstitucional, em violação ao caput e ao inc. II do art. 37 da Constituição da República.

    3. A Corte de origem julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a norma trouxe hipótese constitucional de reestruturação administrativa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    4. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se é possível o confronto direto entre normas municipais e a Constituição da República; (ii) saber se a norma discutida promoveu alteração substancial nas atribuições de cargos públicos, suficiente para configurar provimento derivado de cargo; (iii) definir se é possível o exercício de atividade fiscalizatória pelos cargos tratados na lei impugnada.

    III. Razões de decidir

    5. É cabível o confronto entre os dispositivos impugnados da legislação municipal e a Constituição da República, sem que se configure ofensa reflexa ou incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, quando as normas da Constituição estadual replicam dispositivos da Constituição da República.

    6. A exigência constitucional do concurso para investidura em cargos públicos não impede toda e qualquer reestruturação dos quadros da Administração Pública.

    7. Apenas modificações substanciais nas atribuições, aptas a caracterizar desvio de função ou provimento derivado, podem implicar violação ao princípio do concurso público.

    8. A Constituição da República não restringe o exercício da atividade fiscalizatória a determinado cargo público, tratando-se de questão relegada à legislação infraconstitucional.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput e inc. II.

    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.151/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023; ADI nº 5.046/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019; ADI nº 4.883/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020.